Tribunal: TJSP
Processo: 2228269-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – ACADEMIA – AÇÃO REVISIONAL – VALOR DA CAUSA – Correspondente a 12 alugueres – Aplicação do art. 58, inc. III da Lei 8.245/91. Justiça gratuita – Deferimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228269-36.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228269-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante V. M.
ACADEMIA DE ESPORTES LTDA, é agravado MUTE PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228269-36.2020.8.26.0000
2
11a Vara Cível da Comarca de Santos/SP
Agravante: V.M. ACADEMIA DE ESPORTES LTDA
Agravada: MUTE PARTICIPAÇÕES LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. DANIEL RIBEIRO DE PAULA
VOTO No 27782
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
ACADEMIA
AÇÃO
REVISIONAL VALOR DA CAUSA Correspondente a 12
alugueres Aplicação do art. 58, inc. III da Lei 8.245/91. Justiça
gratuita Deferimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por V.M. Academia de Esportes Ltda, nos autos da ação revisional
de aluguel, que move contra Mute Participações Ltda impugnando a decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, concernente à suspensão e/ou
redução do aluguel, indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como
determinou a alteração do valor da causa (fls. 120/125 dos autos principais).
Sustenta a agravante que, por ordem
emanada do poder público, em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), foi forçada a fechar seu estabelecimento comercial, estando
praticamente sem faturamento desde o dia março/2020, o que a impede de
cumprir o contrato de locação não residencial vigente. Salienta que tentou acordo
com a agravada, porém, não obteve êxito, razão pela qual, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228269-36.2020.8.26.0000
3
situação excepcional e de força maior, almeja alcançar tutela para reduzir o valor
do aluguel para 30% do convencionado contratualmente, majorando-se para 50%
a partir da autorização de funcionamento e, ainda, efetuar o pagamento dos
alugueis cumulativos sem as implicações da mora. Requer os benefícios da
justiça gratuita, bem como a manutenção do valor da causa, uma vez que o
pedido se baseia na teoria da imprevisão, não tendo qualquer relação com a Lei
8.245/901
O recurso tramitou no efeito devolutivo. A
agravada não foi intimada a apresentar resposta, pois ainda não foi citada.
À
fls.
68,
a
recorrente
desistiu
parcialmente do pedido, requerendo que o recurso prossiga somente no tocante
ao valor da causa e ao pedido de justiça gratuita.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional,
fundada em contrato de locação não comercial, ajuizada pela locatária contra a
locadora, visando a reduzir o pagamento da obrigação enquanto perdurar a
determinação de fechamento e/ou funcionamento parcial das academias de
ginástica em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), haja
vista o impacto econômico oriundo de situação excepcional. Invoca, para tanto, a
teoria da imprevisão em detrimento do pacta sunt servanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228269-36.2020.8.26.0000
4
No tocante ao valor da causa, a autora
atribuiu o valor de R$ 40.000,00, referente a um aluguel. Entretanto, verifica-se
que o pedido da autora visa a redução de aluguel com base na queda de
faturamento provocada pela pandemia. Trata-se de ação revisional prevista na
Lei do Inquilinato e o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel
nos termos do art. 58, III, da Lei no 8.245/91, uma vez que a alegada teoria da
imprevisão é causa de pedir remota.
No que diz respeito ao pedido de
assistência judiciária gratuita, verifica-se que a concessão de tal benefício, em
tese, é admissível a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
não importando se se trata de pessoa física ou jurídica, pois sobre a lei não
distinguir entre os necessitados, consagra a Constituição Federal o princípio do
amplo acesso à Justiça.1
Não se pode perder de vista, em relação
ao debate jurídico travado nos autos, o teor da Súmula 481 do Superior Tribunal
de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O
que
se
extrai
dos
autos,
por
conseguinte, é que a agravante não se limitou a alegar dificuldades financeiras.
Com efeito, os inúmeros documentos juntados, principalmente os de fls. 86/105
revelam que, no momento, a recorrente não dispõe de recursos financeiros
suficientes para adimplir as custas processuais.
1 Art. 5o, LXXIV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228269-36.2020.8.26.0000
5
Donde, então, a necessidade de se
conceder a justiça gratuita à recorrente.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, no tocante à concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR